Tribunal: STF
Processo: ARE 1380096
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO POR MAIORIA. CONTAGEM DE VOTOS. MINISTRO QUE ACOMPANHA O RELATOR COM RESSALVA PARCIAL DE ENTENDIMENTO. MANIFESTAÇÃO DIVERGENTE SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CÔMPUTO A FAVOR DO VOTO APRESENTADO PELO RELATOR. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. Verificada a contradição entre o conteúdo do voto apresentado e o resultado do julgamento, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios para o fim de sanar o vício identificado. Precedentes.



    2. Na hipótese é cristalina a posição do Ministro Alexandre de Moraes pela inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 12.933/2013, razão pela qual merecem acolhimento os embargos de declaração.



    3. Embargos de declaração acolhidos.